Tribunal: TJDFT
Processo: 0735098-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735098-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CARLOS RAFAEL MARQUES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão de ID 30389475 - pág. 2, proferida em ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de CARLOS RAFAEL MARQUES DE SOUSA, na qual a d. Juíza a quo determinou a emenda da petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que no aviso de recebimento apresentado não consta a assinatura do recebedor, bem como para informar novo endereço da parte requerida. Em suas razões recursais (ID 30389477), o agravante afirma, em síntese, que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato. Aponta que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é valida a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado. Defende que, pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento. Requer, liminarmente, o deferimento da busca e apreensão do veículo FIAT ARGO DRIVE 1.0 6V FIREF, Ano: 2017, Placa: PBE6212 e, no mérito, o afastamento da determinação de emenda da petição inicial. Preparo comprovado (ID 30389476). É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, o ato combatido determinou que a autora emendasse a inicial. Embora nominado de “decisão”, trata-se de mero despacho ordinatório, sem carga decisória, contra o qual não cabe recurso, tendo em vista as situações que autorizam a interposição de agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do CPC. Registre-se que, acaso a matéria seja conhecida nesta via, haverá uma dupla oportunidade de exame da mesma pretensão, o que não se adequa ao sistema processual pátrio calcado na unirrecorribilidade recursal. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. DECISÃO INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1219201, 07152977320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sob essa dinâmica, na espécie, poderá a parte agravante interpor, no caso de indeferimento da inicial, o competente recurso, o qual devolverá, oportunamente, ao Tribunal, toda a matéria, o que compreenderá, inclusive, o acerto ou não da determinação de emenda. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora